Tribunal: TJDFT
Processo: 0718992-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA. MERCADORIA. INTERNET. PREÇO VIL. ERRO SISTÊMICO. BOA FÉ OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e lhe impôs a obrigação de vender ao autor 4 (quatro) aparelhos celulares iPhone 13 Pro MAX 256 GB pelo valor de R$ 7.478,08, no cartão de crédito, no prazo de 10 (dez) dias.
II. Argumenta a recorrente que o anúncio da oferta do celular pelo valor de R$ 1.799,00 foi lançado de forma equivocada, o que foi verificado de forma imediata, realizando-se o cancelamento da compra e o estorno do valor ao recorrido. Afirma que o preço médio de mercado do Iphone 13 Pro MAX 256 GB é de R$ 8.000,00, sendo aferível de plano a existência de erro grosseiro e preço vil. Assim, requer a reforma da sentença, afastando-se a obrigação de venda de 04 (quatro) aparelhos celulares iPhone 13 Pro MAX 256 GB pelo valor de R$ 1.799,00, cada um.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. Extrai-se dos autos que em razão de oferta anunciada pelo recorrente, o autor/recorrido adquiriu 4 aparelhos celulares iPhone 13 Pro MAX 256 GB pelo valor total de R$ 7.478,08. Sequencialmente, a recorrente cancelou a compra e estornou o valor sob argumento de anúncio com erro quanto ao preço do produto adquirido.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

VI. Em pesquisa no site “ https://www.apple.com/br/shop/buy-iphone/iphone-13” verifica-se que o valor de mercado do referido celular é de R$ 7.499,00, importância que o autor postula pagar por 4 aparelhos celulares.
VII. O artigo 30 da Lei no 8.078/90 preceitua que toda informação ou publicidade veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos, obriga o fornecedor a cumprir a oferta nos termos do anúncio.
VIII. Referida norma visa impedir que o fornecedor, após fazer oferta concreta, sincera, real e compatível com as características de determinado produto ou serviço, desista do negócio, prejudicando e frustrando justa expectativa do consumidor
IX. No entanto, o princípio da vinculação à oferta deve ser interpretado juntamente com o princípio da boa-fé objetiva, não permitindo o amparo ao consumidor que, ao tentar adquirir mercadorias por valor manifestamente abaixo do preço do mercado, tem a compra não efetivada. Na caso em apreço, o valor constante do anúncio representava 25% do valor efetivo do bem, o que permite a caracterização de erro grosseiro e preço vil, apto a afastar a necessidade de cumprimento da oferta.
X. Destarte, sendo certo que o preço da mercadoria apresentava um valor excessivamente menor ao normal, não há que se falar em vinculação da oferta anunciada, diante do evidente equívoco, perceptível ao homem médio.
XI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido. (art.55, Lei 9099/95).
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).